Tribunal: TJMT
Processo: 0001301-76.2017.8.11.0107
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001301-76.2017.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALBERI BAMPI - CPF: 437.997.109-06 (EMBARGANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela exequente, para afastar sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em cumprimento de sentença extinto por desistência, atribuindo ao executado os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ao reconhecer a extinção do cumprimento de sentença e, simultaneamente, atribuir ao executado os ônus sucumbenciais; e (
ii
) omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e à natureza jurídica da extinção do feito.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais em execução extinta por desistência
motivada pela ausência de bens penhoráveis, adotando como razão de decidir a incidência do princípio da causalidade.

5.
A extinção do cumprimento de sentença por desistência do exequente, diante da frustração das diligências constritivas, não impede a atribuição dos ônus ao executado inadimplente, porquanto foi o descumprimento da obrigação que deu causa à instauração do processo executivo.

6.
Inexiste contradição interna entre a extinção do feito e a condenação do executado ao pagamento das verbas sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de reexame da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do cumprimento de sentença por desistência do exequente, motivada pela ausência de bens penhoráveis, não afasta a aplicação do princípio da causalidade.
2
. O executado inadimplente, que deu causa à instauração da execução, responde pelos ônus sucumbenciais, inexistindo contradição ou omissão quando o acórdão assim decide de forma fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 90, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp nº 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; TJMT, N.U. 1025138-66.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025, DJE 06.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALBERI BAMPI

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto
por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

em face de sentença prolatada
nos autos da
Ação de Execução de Título Judicial
,
para
afastar a condenação da parte exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, cabendo ao executado responder pelos ônus sucumbenciais
(ID:
340806853
).

Em suas razões, o embargante alega, em síntese,
que o acórdão recorrido
incorreu em
contradição interna
, porquanto, ao mesmo tempo em que reconheceu a extinção da execução principal, entendeu pela possibilidade de incidência dos honorários sucumbenciais, sem explicitar os fundamentos jurídicos que autorizariam a subsistência das verbas honorárias.

Aduz, ainda,
a
ocorrência de
omissão relevante
, uma vez que o acórdão não enfrentou expressamente o
princípio da causalidade
, tampouco indicou quem deu causa à instauração da execução, circunstância imprescindível à adequada
fixação ou manutenção da condenação em honorários advocatícios, sobretudo em hipóteses de extinção sem resolução de mérito.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas hipóteses de extinção do feito, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade, com fundamentação específica, citando precedentes nesse sentido.

Dessa forma, sustenta que deve ser esclarecida
a natureza jurídica da extinção da
execução reconhecida no acórdão,
a
aplicação
ou não do princípio da causalidade no caso concreto
e o fundamento
legal e jurisprudencial que autorizaria a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, apesar da extinção do feito.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos
com efeitos modificativos
para que sejam sanadas a contradição e a omissão aponta
das, com a integração do acórdão, mantendo-se a condenação da embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.

Em suas contrarrazõ
es, a
embargad
a
pugna
pelo não conhecimento dos embargos, em razão da ausência dos vícios alegados
, com aplicação da multa prevista no art.
1.026, §2º do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...) A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais em cumprimento de sentença extinto sem resolução do mérito, em razão da
desistência formulada pela parte exequente após tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis do executado.

Inicialmente, o feito versava sobre Ação Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em desfavor de
ALBERI BAMPI,
no âmbito da qual foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos, constituindo o débito apontado na inicial em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do NCPC (ID: 327559390 – pág. 164).

Posteriormente, a parte exequente buscou a satisfação do crédito oriundo do título executivo judicial constituído, tendo promovido regularmente a ação de execução. Realizadas diversas diligências, inclusive com utilização do sistema SISBAJUD, os valores indisponibilizados foram posteriormente desbloqueados por determinação judicial, e restaram frustradas as tentativas subsequentes de constrição patrimonial.

Diante desse cenário, considerando a inviabilidade de satisfação do crédito e a inexistência de bens penhoráveis em nome do executado, a exequente requereu a extinção do feito(ID:327559910), ao que anuiu a parte executada (ID:327559911).

Ao apreciar o pedido, o Juízo de Primeiro Grau homologou a desistência do cumprimento de sentença e, após a oposição de embargos, condenou a parte exequente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa, nos termos dos artigos 85, § 2º, e 90, ambos do CPC.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, na fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se
observar,
além da regra objetiva prevista no art. 90 do CPC, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais a parte que deu causa ao processo. No presente caso, o inadimplemento do título judicial por parte do executado constitui o fator determinante para o ajuizamento da ação.

O referido princípio se aplica, com maior rigor, nas ações de natureza executiva, uma vez que o exequente se vale do processo para obtenção de tutela satisfativa, cuja necessidade decorre do inadimplemento do devedor. Assim, o devedor que
obriga o credor a ajuizar a execução responde, em regra, pelos ônus decorrentes da resistência à satisfação do crédito.

In
casu
, o pedido de desistência foi fundamentado unicamente na inexistência de bens a penhorar, que inviabilizou a pretensão da cooperativa de ter satisfeito seu crédito, razão pela qual, pelo princípio da causalidade, não devem os ônus
da
sucumbência ser suportados pelo exequente.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1.
Nos termos da atual jurisprudência desta Corte de Justiça, a extinção do pedido de cumprimento de sentença ou da execução, em virtude da ausência de bens penhoráveis ou ainda por desistência do credor, não dá ensejo à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes.

2
. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AREsp
: 2646674 MS 2024/0171349-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO.
IMPOSSIBILIDADE .
CAUSALIDADE. PRECEDENTES DOSTJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1.
Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios
. 2. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2304489 SC 2023/0048632-8, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR DESISTÊNCIA DO
EXEQUENTE .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO
EXEQUENTE .
1
. Vindo o exequente a desistir do cumprimento de sentença por não localização de bens do devedor, incabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, uma vez que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação
. 2. A desistência da execução em virtude da não localização de bens do devedor não retira a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, nem atrai a sucumbência para o
exequente .
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1744492 PR 2018/0129729-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2019)

Na mesma linha, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Portanto, conclui-se que a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, especialmente nas ações de natureza executiva, nas quais cabe ao devedor inadimplente o ônus pelos custos processuais, salvo quando demonstrada atuação processual indevida ou temerária da parte exequente.

No caso em exame, não se verificou qualquer abuso de direito, má-fé ou litigância temerária por parte da exequente, que apenas exerceu seu legítimo direito de postular a satisfação de crédito judicialmente reconhecido. Ao revés, o que se tem é a ausência de bens penhoráveis do devedor, circunstância que frustrou a execução e inviabilizou o exequente, ora agravante, de ter satisfeito o seu crédito.

Sendo assim, considerando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, mostra-se necessária a reforma da sentença recorrida, a fim de afastar a condenação do exequente/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cabendo ao executado/apelado, que deu causa ao ajuizamento da execução, responder pelo ônus
da
sucumbência.

Em face do exposto, conheço e
DOUPROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, para afastar a condenação da parte exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, cabendo ao executado responder pelos ônus sucumbenciais.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, e incabível quando for provida a apelação, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

(...) (ID: 336817391)

Ao contrário do alegado
, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma minuciosa e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, estabelecendo com clareza os motivos pelos quais deu

provimento ao recurso de apelação
para afastar a condenação da exequente e determinar que cabe ao executado arcar com as custas e honorários sucumbenciais.

De início, convém delimitar o núcleo do acórdão embargado: a controvérsia na apelação consistiu em definir
quem deve suportar custas e honorários
quando o cumprimento de sentença é extinto por
desistência do credor
em razão da
ausência de bens penhoráveis
do devedor.

Nesse contexto, o
acórdão foi explícito ao afirmar que,
em tal
hipótese, deve prevalecer o
princípio da causalidade
, pois o
inadimplemento do executado
constitui
u
a causa direta da instauração do procedimento executivo, afastando a imputação automática dos ônus à exequente por simples aplicação literal do art. 90 do CPC.

Logo, o acórdão embargado não apenas enfrentou o princípio da causalidade
, mas sim adotou o referido princípio como
a própria
razão de decidir

(
ratio

decidendi
) do provimento recursal, atribuindo os ônus
sucumbenciais
ao executado, ora embargante.

Assim, a alegação de
omissão
quanto ao princípio da causalidade não se sustenta, porque o tema foi tratado de modo
central
,
expresso
e
fundamentado
, inclusive com remissão a precedentes
jurisprudenciais
que apontam a inadmissibilidade de o devedor se beneficiar do próprio inadimplemento.

Também não procede
a suposta
omissão quanto à
“natureza jurídica da extinção”, notadamente porque o
acórdão descreveu que a extinção do cumprimento de sentença decorreu de
desistência

do exequente
após tentativas infrutíferas de constrição.

Por sua vez, com relação ao vício de
contradição interna, a
embargante afirma, em síntese, que seria incoerente extinguir o cumprimento de sentença e, ao mesmo tempo,
atribuir os ônus sucumbenciais ao executado, contudo, não lhe assiste razão.

Não há qualquer contradição no acórdão, uma vez que a extinção do feito pela desistência do exequente não impede a atribuição dos ônus sucumbenciais ao executado, em observância ao princípio da causalidade.

No caso, foi expressamente asseverado que o
pedido de desistência foi fundamentado unicamente na inexistência de bens a penhorar, que inviabilizou a pretensão da cooperativa de ter satisfeito seu crédito, razão pela qual, pelo princípio da causalidade, não devem os ônus
da
sucumbência ser suportados pelo exequente.

Registre-se, inclusive, que o referido entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados recentes mencionados no acórdão recorrido, sendo certo que a pretensão do embargante nos presentes
aclaratórios
consiste, na verdade, na intenção de alterar a decisão recorrida e afastar os ônus sucumbenciais que lhe foram atribuídos.

Portanto,
não há qualquer omissão
ou contradição
a ser corrigido
, pois a
decisão embargada está em plena conformidade com os dispositivos legais invocados e com a jurisprudência dominante, tratando-se a irresignação do embargante de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Quanto ao requerimento formulado pelo embargado em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ente
ndo não ser cabível no momento.

Deveras, em que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que a embargante pretendeu obter esclarecimentos sobre questões que reputou viciadas na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de
retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ALBERI BAMPI
.

Por fim, advirto
o
embargante
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026